Tribunal: TJES
Processo: 0000482-60.2009.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000482-60.2009.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: NELCY SERAFIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LAUDO PERICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É
verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15.
Todavia
, examinados os autos, não constat
ou
-se
qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
,
o
qual respondeu, satisfatoriamente, a todos os quesitos apresentados,
coadunando, bem é de ver,
com
as demais provas acostadas aos autos
,
especialmente boletim de ocorrência e laudos médicos.

II - De aludido laudo fora possível extrair justamente que a dor crônica em mse que acomete o apelado decorreu do acidente de trânsito em debate, e que apesar de não o impedir de exercer suas atividades laborais e cotidianas, por sua natureza permanente, exige acompanhamento e controle ambulatorial, razão pela qual não há que se falar em ausência de dano ou nexo causal para caracterização do dano moral na espécie.

I
II
–

O
raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência.
E
ncontra-
se,
noutro giro,
consolidado perante as Cortes Pátrias o entendimento
segundo o qual
a divisão
da
sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
devendo, ainda, considerar
uma
análise qualitativa dos pedidos.

IV - O
mero decaimento de
dois
pedidos
(gastos com os tratamentos de saúde e pensão mensal)
,
os quais

inclusive

encontram-se englobados na
modalidade
de dano material
, não enseja por si só a sucumbência mínima do apel
a
nte.

V - E
ntend
eu-se

pela aplicação da sucumbência recíproca na hipótese, s
eja p
elo apela
nte

ter evidentemente dado causa ao ajuizamento da demanda em debate quanto por ter a parte autora/apel
a
da
logrado êxito em seu pleito
de dano moral
.

VI -
Necessário, portanto, se faz dirimir a questão à luz do
caput
do artigo 86 do CPC,
a

cuja
ratio
se deve agregar as premissas de pacificação social e justiça material, preconizadas pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”,
não mais imp
ondo
exclusivamente ao recorrente
os ônus sucumbenciais
, eis que devem ser arcados por ambas as
partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual e a base de cálculo utilizados na sentença.

VII
–

Apelaç
ão

conhecida e
parcialmente
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000482-60.2009.8.08.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: NELCY SERAFIM DOS SANTOS

JUIZ: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de
NELCY SERAFIM DOS SANTOS
manejados em ação indenizatória por danos materiais e morais em face do MUNICÍPIO DE
AGUIA BRANCA/ES
, em decorrência de acidente automobilístico.

Em suas razões recursais o MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
aduz,
em suma,
que
“quanto aos danos morais, não obstante o juízo de primeira instância tenha julgado parcialmente procedente o pedido, resta evidenciado que não houve comprovação do prejuízo e nem tampouco do nexo de causalidade”.
Em seu entender,
“a prova pericial não comprovou ter o acidente de trânsito em questão resultado em lesões permanentes no autor, na medida em que os quesitos apresentados ao médico perito restaram ignorados”.

Prossegue com a argumentação de que
“o acidente de trânsito em questão ocorreu enquanto o Requerente era transportado para fins de realização de tratamento médico (consulta) que seria realizada no Município de Vitória/ES. Logo,
conclui-se que as moléstias indicadas no laudo de fl. 142 era preexistentes ao acidente de trânsito em questão”.

Por fim, assevera
incorreta
a
“condenação do Munic
ípio Requerido ao pagamento da indenização por danos morais, diante da sucumbência mínima deste”.

E
m contrarrazões
o a
pelad
o
pugna pelo desprovimento do recurso.

Narra a inicial que em 30 de
março
de 2009

NELCY SERAFIM DOS SANTOS
ao se deslocar para Vitória/ES a fim de realizar consulta médica em veículo fornecido pela municipalidade apelante, sofreu acidente de trânsito em razão do condutor do veículo ter perdido o controle e colidir em diversas árvores, o que teria causado traumatismos em sua coluna cervical, razão pela qual ajuizou a presente demanda indenizatória.

O magistrado
a quo
, como dito,
quanto ao pleito de dano moral, julgou procedente a pretensão autoral
sob o
fundamento maior de que
“resta claro que o acidente de trânsito resultou em lesões permanentes no autor e em razão disso, se deve reconhecer o dever de indenizar no caso, razão pela qual se fixa indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em sua irresignação o apelante se infere quanto à suposta inexistência de nexo causal e mesmo o dano para caracterizar o dano moral, tendo em vista, sobretudo, que
“a prova pericial não comprovou ter o acidente de trânsito em questão resultado em lesões permanentes no autor, na medida em que os quesitos apresentados ao médico perito restaram ignorados”.

Contudo, o compulsar dos autos não permite conclusão nesse sentido.

Depreende-se do feito que a despeito de sucinto, o laudo pericial emitido pelo perito do Juízo acabou por abarcar todas as questões suscitadas pelo magistrado sentenciante para o deslinde o feito.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15.
Todavia
, examinados os autos, não constat
a-se
qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
,
o
qual respondeu, satisfatoriamente, a todos os quesitos apresentados,
coadunando, bem é de ver,
com
as demais provas acostadas aos autos
,
especialmente boletim de ocorrência e laudos médicos.

De aludido laudo
é possível extrai
r
justamente que a dor crônica em mse que acomete o apelado decorreu do acidente de trânsito em debate,
e que apesar de não o impedir de exercer suas atividades laborais e
cotidianas
, por sua natureza permanente, exige acompanhamento e controle ambulatorial,
razão pela qual não há que se falar em ausência de dano, tampouco nexo causal para caracterização do dano moral na espécie
.

Ademais, importante consignar que após a emissão do referido laudo pericial, as partes foram intimadas pelo magistrado
a quo
para se manifestarem a respeito, tendo a municipalidade apelante, na ocasião, se limitado a pleitear
o
julgamento antecipado da lide.

Com relação aos ônus sucumbenciais, entendo merecer parcial amparo a pretensão do recorrente.

Quanto a este ponto
verifica-se que o magistrado sentenciante condenou apenas a municipalidade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes na monta de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
em dano moral
.

Ocorre que na ação de indenização em debate a pretensão indenizatória manejada pelo apelado abrangeu tanto o pleito atinente aos danos materiais quanto morais.

Em relação aos danos materiais, pleiteou o apelado pagamento dos gastos atinentes aos cuidados médicos que teve que se submeter em decorrência do acidente
e
pensionamento mensal por encontrar-se
supostamente
impossibilitado de trabalhar.

Com relação ao pensionamento, inclusive, a Corte Cidadã o considera como modalidade de dano material, vejamos:

“
(...)
Na fixação do valor devido a título de danos materiais, na modalidade de pensão mensal
, a Corte de origem aferiu dados da condição econômica das vítimas, e outros elementos integrantes do conjunto fático-probatório dos autos.

(
STJ,
REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2008.)

E como é sabido,
a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Em outras palavras, “
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (
STJ
; REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

A
nossa jurisprudência é assente também em elucidar que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080125925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Vê-se, portanto, não se exaurir a referida reflexão na mera contraposição numérica entre pedidos formulados e pedidos atendidos,
devendo igualmente abarcar sua magnitude frente ao tipo de tutela pretendida.

A
meu ver, o mero decaimento de
dois
pedidos
(gastos com os tratamentos de saúde e pensão mensal)
,
os quais

inclusive

encontram-se englobados na
modalidade
de dano material
, não enseja por si só a sucumbência mínima do apel
a
nte
,
na medida em que
“A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090144814, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Necessário, portanto, se faz dirimir a questão à luz do
caput
do artigo 86 do CPC, segundo o qual
“
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
a

cuja
ratio
se deve agregar as premissas de pacificação social e justiça material, preconizadas pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”.

Diante de tais considerações,
entendo
pela aplicação da sucumbência recíproca na hipótese, s
eja p
elo apela
nte

ter evidentemente dado causa ao ajuizamento da demanda em debate quanto por ter a parte autora/apel
a
da
logrado êxito em seu pleito
de dano moral
.

E
xatamente nesta esteira encontra-se a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, vejamos:

“
(...
)
3. O autor foi parcialmente vencedor e vencido na demanda, tendo em vista o acolhimento do pedido de reparação material e a rejeição do pleito de indenização moral, situação na qual a sucumbência experimentada pelas partes é recíproca e, portanto, deve ser proporcionalmente distribuída.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.061.956/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“
(...
)
1. Conforme jurisprudência do STJ, havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Sendo assim, entendo merecer reparo a sentença neste aspecto,
de modo a não mais imp
or os ônus sucumbenciais
exclusivamente ao recorrente, eis que devem ser arcados por ambas as
partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual
(15%)
e a base de cálculo utilizados na sentença,
eis que o valor da condenação na hipótese corresponde ao proveito econômico também obtido pelo apelado
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço
do recurso
e
d
o
u
-
lhe

parcial
provimento

apenas
para

retificar o
capítulo
sentencial
dos ônus sucumbenciais,

de modo a não mais impô-los exclusivamente ao recorrente, eis que devem ser arcados por ambas as
partes na proporção de metade, mantido, quanto à verba honorária, o percentual
(15%)
e a base de cálculo utilizados na sentença,
com observância da gratuidade de justi
ça
concedida ao apelado
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)